Tribunal: STF
Processo: RE 84743
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
EMENTA: Servidor público aposentado com proventos equivalentes aos
vencimentos de cargo diverso, em face de decisão judicial -
Inexistência de direito adquirido contra vedação expressa da
Constituição. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. RE conhecido e
provido.